Tribunal: TJSP
Processo: 1043040-89.2019.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Atos Administrativos
Órgão julgador: Encinas Manfré
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-07
Data de publicação: 2020-04-07

Ementa:
Apelação. Mandado de segurança. Extinção do processo em decorrência do reconhecimento de decadência. Manutenção. Prazo para impetração do mandado de segurança que se inicia trinta (30) dias após a ciência pela autora da extinção do pagamento de pensão por morte em razão de maioridade. Distribuição desse remédio jurídico que se verificou após o transcurso do lapso de cento e vinte (120) dias

Ementa:
Apelação. Mandado de segurança. Extinção do processo em decorrência do reconhecimento de decadência. Manutenção. Prazo para impetração do mandado de segurança que se inicia trinta (30) dias após a ciência pela autora da extinção do pagamento de pensão por morte em razão de maioridade. Distribuição desse remédio jurídico que se verificou após o transcurso do lapso de cento e vinte (120) dias previsto no artigo 23 da Lei 12.016/2009. Recurso improvido, portanto.